Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE FACA. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. 2a FASE. ATENUANTE. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 158, caput, e art. 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal, diante dos relatos firmes e harmônicos da vítima, corroborados pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, sendo suficiente para manter a condenação.
3. O crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida, não se exigindo o resultado. No particular, o delito se consumou no momento da grave ameaça, da intimidação feita pelo réu.
4. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
5. Adota-se como razoável atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos concretos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Ocorrendo a prática de 2 (dois) crimes de roubo nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se à parte ré a pena de um só deles, aumentada no patamar de 1/6 (um sexto). Inteligência do art. 71 do CP e de precedentes do STJ. Mantém-se, contudo, as regras do concurso material entre os dois primeiros fatos (roubos) e o terceiro (extorsão).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.